Tribunal: TJDFT
Processo: 0708538-04.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0708538-04.2017.8.07.0020Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA APELADO: ESCUDO ESQUADRIAS METALICAS LTDA - ME

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS EM ABERTO. REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/ENTREGA DAS MERCADORIAS. DEVIDAMENTE COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1 – A inicial da Ação Monitória deve se fazer acompanhar de documentos que atestem a formação da dívida por ela cobrada, para que, dessa maneira, possa propiciar ao réu o pleno exercício do direito de defesa. Assim, no caso de apresentação de Notas Fiscais, deve vir acompanhada dos comprovantes de entregas de mercadorias e/ou execução do serviço, para que se possa considerar preenchidos os requisitos previstos no art. 700, do CPC.
2 – Documentos constante dos autos dão conta de que o serviço realizado pela autora-apelada, no CMEI – VILLAGE GARAVELO, foi devidamente concluído e entregue, nos idos de 2016. Todavia, a empresa Ré deixou de realizar a medição do serviço, assinar termo de recebimento, e, por fim, efetuar o pagamento, em razão de problemas financeiros internos. No entanto, apesar da ausência do Termo de Recebimento, existem provas suficientes para embasar a tese do autor, acerca da existência do débito, e, assim, justificar a formação do título executivo judicial.
3 – A interposição de recurso, com o objetivo exclusivo de retardar o trânsito em julgado da decisão, e, assim, adiar o pagamento da dívida, equivale a abuso do direito de recorrer, podendo ser penalizado, nos termos do art. 80, do CPC. A sanção é medida cabível para evitar reiteração da conduta, de interposição de recursos com caráter meramente protelatório. Ela pune a deslealdade processual, a intenção dolosa do litigante.
5 - Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.